Tribunal: TJPA
Processo: 0814638-67.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814638-67.2025.8.14.0000

PACIENTE: HENRIQUE AMORIM LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA (PA)

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DELITOS CONEXOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente após conversão de prisão em flagrante por suposta prática de crimes contra a ex-companheira e outro homem, consistentes em lesão corporal, ameaça, violação de domicílio e dano qualificado, todos praticados no contexto de violência doméstica e motivados por suposta traição.

2. Pedido de revogação da prisão preventiva fundado em alegação de ausência de fundamentação concreta da decisão, condições pessoais favoráveis e ausência de audiência de custódia. Juízo de origem negou a revogação e designou audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, diante da alegada ausência de fundamentação idônea e da possível inadequação da medida extrema, bem como da existência de audiência de custódia regularmente realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Decisão de prisão preventiva devidamente fundamentada com base na gravidade concreta das condutas, uso de arma branca, risco de reiteração delitiva e perigo à integridade das vítimas.

5. A retratação da vítima em sede extrajudicial não afasta a presença dos requisitos legais da prisão cautelar, sendo irrelevante diante do risco à ordem pública e à segurança das vítimas.

6. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os fundamentos legais.

7. Audiência de custódia realizada no prazo legal, sendo a prisão convertida com observância dos requisitos legais. Inexistência de nulidade.

8. Ausência de ilegalidade ou constrangimento a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é válida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, risco de reiteração e periculosidade do agente, ainda que existam condições pessoais favoráveis. 2. A audiência de custódia realizada no prazo legal, com ratificação fundamentada da prisão, afasta alegações de nulidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II; 311; 312; 319; 563; Lei nº 11.340/2006, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 08058059420248140000; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes
da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER A ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na
49ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, na Seção de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida no período de 12 a 14 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de HENRIQUE AMORIM LIMA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia/PA, nos autos n.º 0800694-14.2025.8.14.0124.

Consta da impetração que o paciente foi preso no dia 29/06/2025 em razão de prisão em flagrante posteriormente convertida em custódia preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 129, §13º, e 147 do CPB c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 em relação à vítima DHESSICA RODRIGUES DA SILVA e nos art. 147, art. 150, §1º e art. 163, paragrafo único, II e IV, todos do CP em relação à vítima PAULO HENRIQUE SOUZA LOPES.

Sustenta o impetrante, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal, notadamente diante da ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, que teria sido decretada com base em argumentos genéricos, relacionados ao contexto local e sem menção a condutas concretas do paciente que justificassem a medida extrema.

Alega, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além de que a decisão foi proferida sem a prévia realização de audiência de custódia, violando tratados internacionais e a legislação interna.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Diante do meu afastamento funcional, a medida liminar foi indeferida pela Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA (Num. 28637367 - Pág. 1/2).

A autoridade coatora apresentou as informações (Num. 28758326 - Pág. 2/4, nos seguintes termos:

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

O presente feito teve início com a lavratura de auto de prisão em flagrante em desfavor de Henrique Amorim Lima, na data de 25 de abril de 2025, por volta das 19h, em razão de suposta prática dos delitos previstos no art. 129, §13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 e no art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, em relação à vítima Dhessica Rodrigues da Silva, e nos art. 147, art. 150, § 12, e art. 163, parágrafo único, II e IV, todos do Código Penal, em relação à vítima Paulo Henrique Souza Lopes.

Narram os autos que em 29 de junho de 2025, por volta das 3h30, policiais militares patrulhavam a Vila Cristal (km 40), zona rural de São Domingos do Araguaia-PA, quando foram alertados por moradores de que, na Rua São Raimundo, um homem havia incendiado a motocicleta de terceiro, agredido a própria esposa e tentado matar o dono do veículo.

A guarnição deslocou-se ao local e encontrou, nas proximidades, Henrique Amorim Lima, que confessou ter flagrado sua esposa, Dhessica Rodrigues da Silva, em suposta traição com Paulo Henrique Souza Lopes. Tomado de raiva, Henrique admitiu ter danificado a motocicleta de Paulo com um facão, tentado incendiá-la e, em seguida, invadido a residência da mãe dele, Gracinete Souza Silva, para consumar a intenção de matá-lo.

Dhessica apresentava um corte no dedo, atribuído a golpe desferido por Henrique, enquanto Paulo negava qualquer envolvimento com ela. Gracinete entregou aos policiais um facão e uma faca supostamente utilizados pelo agressor. Diante dos fatos, todas as partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia, para adoção das providências legais cabíveis.

O auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial, que, naquele momento, representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e o remeteu a este Juízo. O flagrante foi regularmente homologado. Em sequência, O Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, id. 147348497.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo.

Certidão de antecedentes do flagranteado anexado no processo.

A vítima Dhessica Rodrigues da Silva compareceu ao fórum desta Comarca em 02/07/2025, manifestando desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor, id. 147381327.

A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva em 02/07/2025, alegando em suma, que há desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar.

Em 11/07/2025, o Ministério Público ofertou denúncia contra o acusado, imputando-lhe o cometimento dos seguintes crimes: em relação à vítima Dhessica Rodrigues da Silva: Art. 129, § 13, do Código Penal c/c art. 7°, inciso I, da lei n° 11.340/2006 (lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar); Art. 147 do código penal c/c art. 7°, inciso II, da lei n° 11.340/2006 (ameaça no contexto de violência doméstica e familiar). Em relação à vítima Paulo Henrique Souza Lopes: Art. 147 do código penal (ameaça); Art. 150, § 1°, do código penal (violação de domicílio com emprego de violência); Art. 163, parágrafo único, incisos II e IV, do código penal (dano qualificado com emprego de substância inflamável, por motivo egoístico e com prejuízo considerável para a vítima), bem como, manifestou pela manutenção da prisão preventiva do acusado.

A denúncia fora recebida em 17/07/2025 e o pedido de revogação da prisão foi apreciado, entendendo este Juízo ainda estarem presentes os motivos ensejadores da segregação cautelar, não havendo alteração fática apta a ensejar a revogação pretendida pela defesa.

Resposta à acusação apresentada em 21/07/2025.

Em decisão datada de 24/07/2025, fora ratificado o recebimento da denúncia, bem como, fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 07/08/2025, às 10h30min.

b) Exposição da causa ensejadora e lapso temporal da medida constritiva:

A prisão preventiva do paciente foi decretada na análise do auto de prisão em flagrante e ratificada em sede de audiência de custódia realizada no dia 30 de junho de 2025, com fulcro nos artigos 310, II; 311 e 312 do Código de Processo Penal, em virtude de indícios da gravidade concreta da conduta e necessidade de preservação da integridade física e psicológica das vítimas. A decisão destacou a existência de elementos que indicam risco de reiteração, uso de arma branca e contexto de violência doméstica com histórico anterior.

Além disso, foi expressamente mencionada a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, em especial diante da reiteração de condutas agressivas contra a mesma vítima, o que potencializa a vulnerabilidade da vítima e a necessidade de contenção preventiva do agente.

Ressalte-se que tal medida foi reavaliada por este Juízo na data de 17 de julho de 2025, por meio de decisão constante do ID 148494141, mantendo-se a segregação cautelar.

Naquela oportunidade, o Juízo entendeu não estarem presentes elementos novos aptos a justificar a revogação da medida, reafirmando a atualidade dos fundamentos anteriormente lançados e observando que os indícios de materialidade e autoria permanecem hígidos.

Considerou-se, ainda, que a soltura prematura poderia comprometer a segurança da vítima, especialmente diante da persistência do quadro fático que originou a prisão.

Até a presente data, o custodiado permanece recolhido preventivamente há cerca de 29 dias, desde 29/06/2025.

c) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O feito se encontra aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 07/08/2025, às 10h30min.

Cronologia sintética dos atos relevantes:

Por conseguinte, é isto o que me cumpria informar a respeito do Habeas Corpus impetrado.

Nesta Instancia Superior, o Procurador de Justiça Dr. Francisco Barbosa de Oliveira opinou pela denegação da ordem (Num. 28891440 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

Conheço do
writ
, vez que preenchidas as condições da ação constitucional.

Adianto que a irresignação do impetrante não merece prosperar, conforme fundamentação:

Depreende-se dos autos, que o paciente supostamente flagrou sua companheira lhe traindo, ato continuo, começou a agredi-la em via plena via pública, causando-lhe lesão com objeto perfurante posteriormente, ameaçou de morte a vítima Paulo Henrique Souza Lopes, queimando a motocicleta desta última vítima, além de adentrar residência alheia sem autorização, conforme relatado pelas vítimas e testemunhas.

A decisão objurgada se encontra devidamente fundamentada, na medida em que a autoridade impetrada menciona a
gravidade concreta da conduta do paciente
consistente em agressões físicas com arma branca, proferimento de ameaças de morte, dano a bem alheio mediante incêndio e invasão de domicilio com emprego de violência. Nesse diapasão, o
decisum
é idôneo para resguardar a ordem pública, bem como registrou que as condutas perpetradas pelo paciente revelam periculosidade concreta e fundado receio de que o seu estado de liberdade
comprometa a integridade física e psíquica das vítimas
, exigindo, portanto, a adoção da medida extrema como forma de proteção.

Cediço que o comparecimento da vítima em Juízo ocorrido em 02/07/2025 para se retratar da acusação não tem o condão de elidir a necessidade de manutenção da preventiva. Primeiro porque não apenas a esposa do paciente foi vítima do delito, como também o suposto “amante” também o fora. Segundo que, não raro nos crimes de violência doméstica as vítimas se retratarem por medo de retaliações, cuja escorreita aferição depende de dilação probatória, meio inadequado na via estreita do
mandamus.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INUTILIDADE DE EVENTUAL RECONCILIAÇÃO DO CASAL – PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA MULHER - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME. 1. Custódia cautelar fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do crime (extrema violência que resultou em diversas fraturas na região da face da vítima) e pelo fato do paciente já ter a agredido outras vezes, conforme testemunhas ouvidas pela autoridade policial, o que demonstra a possibilidade concreta de reiteração delitiva e justifica a manutenção da segregação preventiva, à luz do art. 312, do CPP .
2. Nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, como in casu, eventual reconciliação do casal ou retratação da ofendida não impede a aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher. Precedentes do C. STJ
. 3. Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, como na hipótese. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA. 4 . À unanimidade, ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08058059420248140000 19726145, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21/05/2024, Seção de Direito Penal)

Conforme bem mencionou o d. Procurador de Justiça atuante no feito, a retração da vítima deve ser realizada perante o MM. Juízo
a quo
em audiência especialmente designada para esse fim, antes do recebimento da denúncia, o que não ocorreu no caso em comento (art. 16
[1]
da Lei nº 11.340/2006).

Ademais, as condições pessoais favoráveis são irrelevantes quando os requisitos da prisão preventiva estão presentes, não havendo que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência (Súmula nº 08 do E. TJPA
[2]
).

É relevante observar que o juízo de origem afastou, de forma motivada, a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP, por entender que tais providências não seriam adequadas para impedir a continuidade das ameaças ou garantir a tranquilidade das vítimas.

Por fim, a defesa sustenta que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva sem a prévia realização da audiência de custódia, o que violaria normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, em especial o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 9.3) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 7.5).

Contudo, referida alegação não merece prosperar, porquanto, conforme informado expressamente pela autoridade coatora em sua prestação de informações (Num. 28758326 - Pág. 2/4), a audiência de custódia foi regularmente realizada no dia 30 de junho de 2025, ou seja, um dia após a lavratura da prisão em flagrante, ocorrida em 29/06/2025.

Na ocasião, a prisão foi reavaliada pelo Juízo, que, com base nos elementos disponíveis, decidiu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentando-se nos requisitos do art. 312 do CPP, inclusive com menção à gravidade concreta da conduta e à necessidade de preservação da integridade física e psíquica das vítimas.

A defesa não trouxe aos autos nenhum documento que infirmasse a ocorrência do referido ato processual. Pelo contrário, as próprias informações oficiais prestadas pelo Juízo
a quo
registram, com clareza, a data e o teor da audiência de custódia, estando este ponto devidamente documentado e formalizado nos autos originários.

Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a não realização da audiência de custódia somente gera nulidade do decreto de prisão preventiva quando comprovado o efetivo prejuízo, nos moldes do art. 563 do CPP (princípio
do pas de nullité sans grief
). Inexistindo esse prejuízo — ou, como no caso, tendo a audiência efetivamente ocorrido —, afasta-se qualquer alegação de ilegalidade da medida.

Ante o exposto,
denego
a ordem, nos termos da fundamentação.

É voto.

Belém, 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

[2]
Súmula 08: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 14/08/2025